Tribunal: TRF3
Processo: 5027847-37.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027847-37.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: SOMPO SAUDE SEGUROS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO LUIS DE PAULA - SP130851-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOMPO SAÚDE SEGUROS S/A ao v.

Inteiro teor:
1194/1197)

5027847-37.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE.

1. A matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente, restando consignado no decisum embargado que Assim, em que pese não se observar irregularidades na apólice apresentada quanto à alegação do endosso e da extinção pelo parcelamento, não há como acolher a pretensão da agravante de se considerar suficiente e apto o Seguro Garantia ofertado, diante da diferença do valor devido e daquele apontado pela exequente.

2. Portanto, não restou configurada qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material no v. acórdão, nos moldes do artigo art. 1.022, incisos I, II e III, da Lei no 13.105/2015 - CPC.

2. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

3. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

4. Inadmissível a modificação do julgado, por meio de embargos de declaração. Propósito nitidamente infringente.

5. Embargos de declaração rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027847-37.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: SOMPO SAUDE SEGUROS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO LUIS DE PAULA - SP130851-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027847-37.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: SOMPO SAUDE SEGUROS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO LUIS DE PAULA - SP130851-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOMPO SAÚDE SEGUROS S/A ao v. acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração, em face de decisão proferida pelo R. Juízo a quo da 11a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo que, em execução fiscal, determinou que a executada procedesse a regularização do seguro garantia, nos termos do requerido pelo exequente (ID 7610856– Pág. 44).

O v. acórdão foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REGULARIZAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. ART. 9, II, DA LEI 6.830/80. APÓLICE DE SEGURO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805 DO CPC/15. PORTARIA PGF. No 440/16. LEI. No 13.043/2014.

1 - Conjugado ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC/2015, vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, consoante disposto no art. 797, do CPC/2015.

2 – A questão em debate diz respeito à interpretação de cláusulas do contrato de seguro garantia e a suficiência do valor segurado, de modo a se verificar se houve ou não o preenchimento dos requisitos previstos na Portaria PGF n. 440/16.

3 - A Circular SUSEP no 477/2013, no Capítulo II, modalidade VII, por sua vez, regula a extinção do seguro garantia, nos casos de parcelamento, quanto ao seguro-garantia ofertado judicialmente em feitos executivos fiscais.

4 - A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á, além das definições apresentadas na Cláusula 14 das Condições Gerais, quando da sua substituição efetiva por outra garantia nos casos em que o executado optar, durante o processo judicial de execução fiscal, pelo parcelamento administrativo.

5 - Analisando-se os termos da Portaria PGF n 440/2016 conjuntamente com o teor da Circular SUSEP no 477/2013, fica claro que a extinção do mencionado seguro, no caso de adesão a parcelamento administrativo, somente ocorre com a efetiva substituição da garantia por outra, não havendo prejuízo, portanto, para o exequente em aceitar o referido seguro tal como ofertado.

6 - No tocante a não aceitação do seguro garantia pela exequente, ao argumento de que a alteração do valor (por correção) depende de endosso, vale destacar que o art. 7o, de referida Circular SUSEP, também prevê a possibilidade de realização de alterações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

7 - A dívida exequenda é perfeitamente identificável na apólice, uma vez que contém o número da execução fiscal.

8 - Não se observar irregularidades na apólice apresentada quanto à alegação do endosso e da extinção pelo parcelamento, não há como acolher a pretensão da agravante de se considerar suficiente e apto o Seguro Garantia ofertado, diante da diferença do valor devido e daquele apontado pela exequente.

9 - Agravo de Instrumento IMPROVIDO e Embargos de Declaração PREJUDICADOS.

Aduz a embargante, em suas razões, a existência de omissão no v. acórdão embargado, uma vez que a Juíza de primeiro grau não deu-lhe oportunidade para redarguir as exigências da ANS, restando violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, a ocorrência de contradição, pois embora entenda que para a regularização da garantia ofertada bastasse uma única providência, qual seja, o ajuste mediante endosso da importância garantida, julgou improvido o agravo, quando o correto seria dar-lhe parcial provimento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027847-37.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: SOMPO SAUDE SEGUROS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO LUIS DE PAULA - SP130851-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

V O T O

Os presentes embargos não merecem prosperar.

A matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente, restando consignado no decisum embargado que Assim, em que pese não se observar irregularidades na apólice apresentada quanto à alegação do endosso e da extinção pelo parcelamento, não há como acolher a pretensão da agravante de se considerar suficiente e apto o Seguro Garantia ofertado, diante da diferença do valor devido e daquele apontado pela exequente.

Vê-se, assim, que não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade ou omissão, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015. As alegações da embargante visam tão somente rediscutir matéria já abordada no voto embargado.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada e de acordo com o entendimento esposado por esta E. Turma, não sendo obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento da embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE.

1. A matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente, restando consignado no decisum embargado que Assim, em que pese não se observar irregularidades na apólice apresentada quanto à alegação do endosso e da extinção pelo parcelamento, não há como acolher a pretensão da agravante de se considerar suficiente e apto o Seguro Garantia ofertado, diante da diferença do valor devido e daquele apontado pela exequente.

2. Portanto, não restou configurada qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material no v. acórdão, nos moldes do artigo art. 1.022, incisos I, II e III, da Lei no 13.105/2015 - CPC.

2. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

3. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

4. Inadmissível a modificação do julgado, por meio de embargos de declaração. Propósito nitidamente infringente.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.